Tribunal: STF
Processo: Rcl 365
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-28
Data de publicação: 1992-05-28

Ementa:
Reclamação, que,  no  caso,  se  destina  a  preservação  da
competência do S.T.F..
         - Essa reclamação só e cabivel se a decisão  objeto  dela  -
na hipótese, despacho que julgou deserto agravo de instrumento contra
a  decisão  que  não  admitiu  recurso  extraordinário  -  ainda  não
transitou em julgado, pois a  reclamação  não  e  sucedaneo  de  ação
rescisória.
         - Ademais, como julgado pelo Plenário na reclamação 87  (RTJ
87/720 e segs.), a competência para decretar  a  deserção  de  agravo
dessa natureza e  do  Presidente  do  Tribunal  perante  o  qual  foi
interposto o recurso extraordinário, cabendo dessa decisão agravo  de
instrumento para esta Corte, e não reclamação.
         Reclamação não conhecida.